Tribunal: TJDFT
Processo: 0728643-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0728643-86.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO QUINTAS INTERLAGOS AGRAVADO: JACI FERNANDES MARTINS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Condomínio Quintas Interlagos contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 25a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0717269-07.2021.8.06.0001, liquidou a sentença. Pede o Agravante a reforma da r. decisão agravada, para reconhecer o cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem, para a realização de perícia. Alternativamente, requer o provimento ao recurso para que os cálculos dos honorários devidos sejam realizados de acordo com o valor de venda na data das respectivas incorporações/manutenções nos anos em que ocorreram e que sejam fixados como critério os valores atribuídos às ações em que o Autor patrocinou na condição de advogado do Condomínio, em conformidade com a Cláusula Quarta do Contrato (Id. 9206541, p. 10). Pede, ainda, que seja excluída a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais em razão da inexistência de litigiosidade excessiva. Na decisão Id. 38913819, o Agravo de Instrumento foi recebido nos efeitos devolutivo e suspensivo. Compulsando os autos, verifiquei que, em 28.2.2023, foi proferida decisão na Ação Rescisória n° 0703812-37.2023.8.07.0000 que determinou a suspensão dos efeitos decorrentes do Acórdão n° 1263137, até o julgamento final da lide (Id. 44062467). Assim, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento final da Ação Rescisória n° 0703812-37.2023.8.07.0000. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora